Tribunal: STF
Processo: AI 718237
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO 
   DEFICIENTE. SÚMULA 287/STF. 
	A agravante não impugnou os 
   fundamentos que serviram de suporte à decisão agravada. 
   Incidência da Súmula 287 desta Corte.
	Agravo regimental a que 
   se nega provimento.